Tribunal: STJ
Processo: 1010614-04.2021.8.26.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2490778 - SP(2023/0367483-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EVANDRO PACHECO LUSTOSA
AGRAVANTE
: GABRIELA DE ARAUJO LUSTOSA
ADVOGADOS
: OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR - SP172947
RITA MEIRA COSTA GOZZI - SP213783
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - SP178962
GABRIELA PERES MARTINS - SP465236
RICARDO CEZAR BISELLI JUNIOR - SP349453
LUCIANA FERNANDES NAVARRO DOS SANTOS - SP235588
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DE FIADORES.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem apresentou fundamentação suficiente e clara sobre as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo negativa de
prestação jurisdicional.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído e reputa
desnecessária a produção de provas adicionais, por se tratar de matéria
eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente.
3. A novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial é de
natureza legal e não extingue a obrigação dos fiadores, conforme
entendimento consolidado no Tema Repetitivo 885 do STJ.
4. A obrigação dos fiadores permanece hígida e pode ser exigida pela via
autônoma, conforme o
§ 1o, da
art. 49,
Lei 11.101/2005.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 79d9b8e2-8ce1-4ffc-959a-7f5c64338e5b

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 79d9b8e2-8ce1-4ffc-959a-7f5c64338e5b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2490778 - SP(2023/0367483-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EVANDRO PACHECO LUSTOSA
AGRAVANTE
: GABRIELA DE ARAUJO LUSTOSA
ADVOGADOS
: OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR - SP172947
RITA MEIRA COSTA GOZZI - SP213783
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - SP178962
GABRIELA PERES MARTINS - SP465236
RICARDO CEZAR BISELLI JUNIOR - SP349453
LUCIANA FERNANDES NAVARRO DOS SANTOS - SP235588
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DE FIADORES.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem apresentou fundamentação suficiente e clara sobre as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo negativa de
prestação jurisdicional.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído e reputa
desnecessária a produção de provas adicionais, por se tratar de matéria
eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente.
3. A novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial é de
natureza legal e não extingue a obrigação dos fiadores, conforme
entendimento consolidado no Tema Repetitivo 885 do STJ.
4. A obrigação dos fiadores permanece hígida e pode ser exigida pela via
autônoma, conforme o
§ 1o, da
art. 49,
Lei 11.101/2005.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EVANDRO PACHECO
LUSTOSA e GABRIELA DE ARAÚJO LUSTOSA contra decisão que inadmitiu seu recurso
especial, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ,
fls. 498-509):

"APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA Contrato de abertura de crédito (BB
GIRO EMPRESA). 1) Cerceamento de defesa não configurado
Desnecessidade de produção de prova pericial Temas muito conhecidos no
Documento eletrônico VDA54773934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:35
Código de Controle do Documento: 071007fb-6d4e-43e4-9ab0-c03bf1fb9a3e

Foro. 2) Mérito: Prova documental apta a permitir o emprego da ação
monitória Extratos bancários que permitem aferir a disponibilidade e fruição
do crédito Pagamento não comprovado Possibilidade da ação de cobrança
contra os garantidores, nos termos do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005
Devedora principal, ora sob regime de recuperação, que nem sequer integra
o pólo passivo da ação. Validade da renúncia ao benefício de ordem Ação
monitória julgada procedente Título judicial constituído. Encargos
moratórios, contudo, que devem ser contados a partir do vencimento do
contrato (25 de março de 2020). Decaimento substancial dos réus/apelantes,
que deram causa ao processo e arcarão com os encargos sucumbenciais. -
RECURSO PROVIDO EM PARTE."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 643-647).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
, pois teria havido
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil
negativa de prestação jurisdicional, já que o acórdão não teria enfrentado argumentos relevantes
e, mesmo após os embargos de declaração, permaneceria a omissão sobre pontos capazes de
infirmar a conclusão adotada.
(ii) arts. 7o, 115, 355, I, e 369 do Código de Processo Civil, e
o, inciso LV, da
art. 5
, pois teria sido caracterizado cerceamento de defesa pelo julgamento
Constituição Federal
antecipado sem produção da perícia contábil requerida, o que teria impedido a comprovação de
abusividades e do efetivo valor devido, afetando o contraditório e a ampla defesa.
, pois a aprovação
(iii)
da
(Lei de Recuperação e Falência)
art. 59
Lei 11.101/2005
e homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal teria operado novação do
crédito, de modo que a cobrança fora do plano contra
seria indevida e
fiadores/coobrigados
poderia implicar recebimento em duplicidade.
, pois, com a novação e a quitação previstas no
(iv) arts. 320 e 360 do Código Civil
plano de recuperação judicial, a obrigação anterior teria sido substituída e extinta, razão pela
qual não seria possível exigir o mesmo crédito dos fiadores enquanto o plano é cumprido, salvo
eventual saldo remanescente.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 651-655).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, o Banco do Brasil
propôs uma Ação
S/A
Monitória em face de Evandro Pacheco Lustosa e Gabriela de Araujo Lustosa, sustentando a
celebração de um "Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa" de n. 340.505.652, com
dois aditivos, junto à empresa Agrotec SP Comercio e Representações Ltda. O valor inicial do
crédito rotativo foi de R$ 250.000,00, posteriormente alterado para R$ 659.500,00, com
vencimento final em
Os requeridos figuraram como fiadores no instrumento de
12/08/2019.
crédito e, diante do inadimplemento da empresa devedora principal, o Banco buscava a
Documento eletrônico VDA54773934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:35
Código de Controle do Documento: 071007fb-6d4e-43e4-9ab0-c03bf1fb9a3e

condenação dos fiadores ao pagamento do débito totalizado em R$ 559.408,17, acrescido dos
encargos da sucumbência.
A sentença de primeira instância, proferida pela Dr.a Ana Claudia Habice Kock,
rejeitou integralmente os embargos apresentados pelos réus e julgou procedente o pedido
formulado na ação monitória, convertendo o mandado inicial em mandado executivo (e-STJ, fls.
290-294). O juízo a quo afastou as preliminares e defesas dos embargantes, entendendo que não
havia que se falar em impossibilidade de prosseguimento da ação monitória ante a recuperação
judicial da devedora principal, com base no Tema Repetitivo 885 do Superior Tribunal de
Justiça e no
§ 1o, da
que preserva os direitos dos credores contra
art. 49,
Lei n. 11.101/2005,
coobrigados. Também considerou válida a fiança e a renúncia ao benefício de ordem, a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à operação bancária para fomento de
pessoa jurídica, e a legalidade da capitalização de juros nos termos da legislação vigente e
súmulas do STJ e STF, bem como dos encargos moratórios contratuais e do IOF. A decisão
condenou os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado.
Em sede de apelação, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do
acórdão de relatoria do Des. Edgard Rosa, deu parcial provimento ao recurso interposto pelos
fiadores (e-STJ, fls. 498-509). A Corte Estadual rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa,
asseverando a desnecessidade de produção de prova pericial, por se tratar de "temas muito
conhecidos no Foro" e passíveis de resolução com base na prova documental já acostada aos
autos. No mérito, o acórdão confirmou a possibilidade de cobrança contra os garantidores,
reiterando o entendimento do Tema Repetitivo 885 do STJ e a validade da renúncia ao benefício
de ordem. Contudo, alterou o termo inicial dos encargos moratórios, determinando que fossem
contados a partir de 25 de março de 2020, data do vencimento do contrato, e não da data
considerada anteriormente. Não obstante essa alteração pontual, manteve os encargos
sucumbenciais conforme fixados na primeira instância, sob o argumento de que os réus/apelantes
deram causa ao processo e seu decaimento foi substancial.
Admissibilidade do Agravo em Recurso Especial.
O agravo é tempestivo e impugna os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem (e-STJ, fls. 675-678). Portanto, afasta-se o óbice da Súmula 182 do
STJ, conhecendo-se do agravo para passar à análise do recurso especial.
1. Da alegada violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido foi omisso, pois não teria
enfrentado todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. Contudo, a
irresignação não prospera.
Da análise dos autos, constata-se que o Tribunal de origem manifestou-se de forma
clara e fundamentada sobre as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. O acórdão
recorrido abordou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, afastando-a por
entender desnecessária a produção de prova pericial (e-STJ, fl. 501), e analisou a tese central do
mérito, relativa à possibilidade de prosseguimento da cobrança em face dos fiadores, a despeito
Documento eletrônico VDA54773934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:35
Código de Controle do Documento: 071007fb-6d4e-43e4-9ab0-c03bf1fb9a3e

da recuperação judicial da devedora principal, fundamentando sua conclusão no Tema
Repetitivo 885 desta Corte (e-STJ, fls. 502-503). Adicionalmente, promoveu o ajuste no termo
inicial dos encargos moratórios (e-STJ, fls. 508-509).
Os embargos de declaração foram rejeitados por ausência dos vícios elencados no
do CPC, tendo o colegiado
consignado que a pretensão dos embargantes era de
art. 1.022
a quo
rediscussão da matéria já julgada (e-STJ, fls. 644-645). Com efeito, o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Dessa forma, tendo o acórdão recorrido apresentado fundamentação suficiente, ainda
que contrária aos interesses dos recorrentes, não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional.
2. Do cerceamento de defesa (arts. 7o, 115, 355, I, e 369 do CPC).
Os recorrentes alegam cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da
lide, sem a produção de prova pericial contábil, que reputam essencial para a comprovação de
abusividades nos encargos contratuais.
Documento eletrônico VDA54773934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:35
Código de Controle do Documento: 071007fb-6d4e-43e4-9ab0-c03bf1fb9a3e

O Tribunal de Justiça paulista, soberano na análise do acervo fático-probatório,
concluiu pela desnecessidade da prova técnica, consignando que se trata de "temas muito
(e-STJ, fl. 501).
conhecidos no Foro, que podem ser resolvidos com apoio na prova documental"
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, não configura cerceamento de
defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o
feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas para a decisão por se
tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é
o caso dos autos. A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Não há falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 1022
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a
quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. A revisão das conclusões que levaram o Tribunal de origem a julgar
improcedente a ação rescisória, ante a inexistência de cerceamento de
defesa, ensejaria, necessariamente, o reexame de elementos fáticos e das
provas que instruem os autos, o que não se admite em sede de recurso
especial, ante a Súmula 7 deste Tribunal.
3. Conforme entendimento firmado por esta Corte Superior, não caracteriza
cerceamento de defesa o mero julgamento antecipado da lide nos casos em
que o Tribunal de origem entende adequadamente instruído o feito e
conclui pela desnecessidade de se produzir de outras provas por se tratar de
matéria já provada documentalmente. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.773.721/SC,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
28/4/2025,
5/5/2025,

Importa ressaltar que o caso dos autos não trata de hipótese na qual o Magistrado
indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte com o objetivo
de comprovar suas alegações para, em seguida, concluir pela ausência de comprovação das
alegações. Ao contrário, considerou-se desnecessária a produção de provas adicionais por
considerar que as provas dos autos eram suficientes ao deslinde da controvérsia, o que, de fato,
não configura cerceamento de defesa.
Conforme o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é o destinatário final
da prova, cabendo-lhe avaliar a sua efetiva necessidade e pertinência para a formação de sua
convicção.
No que tange à suposta violação ao
do CPC, a alegação se mostra deslocada,
art. 115
pois o dispositivo trata de nulidade da sentença proferida sem a integração do contraditório em
relação a quem deveria ter integrado o processo (litisconsórcio necessário), e não de
cerceamento do direito de produzir prova, matéria afeta ao contraditório e à ampla defesa.
3. Dos efeitos da novação na recuperação judicial (art. 59 da
e
Lei 11.101/2005
arts. 320 e 360 do Código Civil).
A principal tese dos recorrentes é de que a aprovação do plano de recuperação
judicial da devedora principal ("Agrotec SP Comercio e Representações Ltda.") implicou
novação da dívida, o que extinguiria a obrigação dos fiadores.
Documento eletrônico VDA54773934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:35
Código de Controle do Documento: 071007fb-6d4e-43e4-9ab0-c03bf1fb9a3e

A matéria foi decidida pelo Tribunal de origem em conformidade com a
jurisprudência pacífica desta Corte, consolidada no julgamento do
(Tema
REsp 1.333.349/SP
885), sob o rito dos recursos repetitivos. A tese firmada foi a seguinte:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento
das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista
nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput, por força do que dispõe o
§ 1o, todos da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005."

A novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial é uma novação
, de natureza legal, cujos efeitos não se confundem com a novação civil prevista nos
sui generis
arts. 360 e seguintes do Código Civil. O próprio
§ 1o, da
estabelece,
art. 49,
Lei n. 11.101/2005
de forma expressa, que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus
.
direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso"
Dessa forma, a obrigação dos fiadores, ora recorrentes, permanece hígida e pode ser
exigida pela via autônoma, não havendo que se falar em violação aos dispositivos legais
invocados. O acórdão recorrido, ao aplicar o entendimento vinculante desta Corte, deu a correta
solução à lide.
Dispositivo.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Considerando o desprovimento do recurso especial e o trabalho adicional realizado
em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento)
para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54773934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:35
Código de Controle do Documento: 071007fb-6d4e-43e4-9ab0-c03bf1fb9a3e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.490.778 / SP
Número Registro: 2023/0367483-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0059242720178070001
10000205385669001
10106140420218260037
101061404202182600372021000895
1010614042021826003750000
20230000088388
20230000195934
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVANDRO PACHECO LUSTOSA
AGRAVANTE : GABRIELA DE ARAUJO LUSTOSA
ADVOGADOS : OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR - SP172947
RITA MEIRA COSTA GOZZI - SP213783
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
LUCIANA FERNANDES NAVARRO DOS SANTOS - SP235588
MILENA PIRAGINE - SP178962
GABRIELA PERES MARTINS - SP465236
RICARDO CEZAR BISELLI JUNIOR - SP349453
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55077868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:40
Código de Controle do Documento: 1f348613-6511-4e52-bcf6-17aae6d6fbda

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:40
Código de Controle do Documento: 1f348613-6511-4e52-bcf6-17aae6d6fbda